Tribunal: TJMT
Processo: 1010643-39.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010643-39.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BERNARDINO DA FONSECA - CPF: 029.913.319-25 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAETANO DA FONSECA GALVAO - CPF: 667.190.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERNARDINO DA FONSECA - CPF: 029.913.319-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN - CPF: 044.699.699-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO SIMULADO E ANTEDATADO. NULIDADE RECONHECIDA. EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL RURAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de arrendamento rural e rejeitou os pedidos indenizatórios, reconhecendo sucumbência recíproca. A autora sustenta cerceamento de defesa pela juntada posterior de contrato de comodato, pleiteia indenização por perdas e danos decorrentes da exploração indevida do imóvel entre 2018 e 2021, compensação por danos morais e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da juntada posterior de contrato de comodato sem manifestação da parte contrária; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato de arrendamento implica dever de indenizar pelas perdas e danos materiais decorrentes da exploração do imóvel; (iii) determinar se a conduta ilícita reconhecida enseja, por si só, indenização por danos morais; e (iv) verificar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o contrato de comodato não integra a
ratio decidendi
da sentença, inexistindo prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

4. A nulidade do contrato de arrendamento, reconhecida por simulação e antedatação do instrumento com uso indevido de mandato, afasta a justa causa que legitimava a ocupação do imóvel pela ré.

5. A exploração econômica de imóvel com base em negócio jurídico nulo configura enriquecimento sem causa, impondo ao ocupante o dever de indenizar o proprietário pelo período de uso, conforme art. 884 do Código Civil.

6. O dever de indenizar decorre da presença dos pressupostos da responsabilidade civil, consistentes na conduta ilícita, no dano material correspondente à privação dos frutos do imóvel e no nexo causal entre a ocupação indevida e o prejuízo experimentado.

7. O valor da indenização não se vincula às cláusulas do contrato nulo, devendo corresponder ao valor de mercado do arrendamento rural no período de exploração, a ser apurado em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

8. Compete à ré comprovar o adimplemento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

9. A declaração de nulidade contratual não gera automaticamente dano moral, exigindo-se prova concreta de violação a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

10. A controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, inexistindo demonstração de abalo à honra, imagem ou integridade psíquica que ultrapasse o mero dissabor decorrente do litígio.

11. Reconhecida a procedência dos pedidos de nulidade e de indenização por perdas e danos, configura-se sucumbência mínima da autora quanto ao pedido de dano moral, impondo-se à ré o pagamento integral das verbas sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A exploração de imóvel rural com fundamento em contrato declarado nulo configura enriquecimento sem causa e impõe o dever de indenizar pelo valor de mercado do arrendamento no período de ocupação. 2. A nulidade de negócio jurídico, ainda que fundada em simulação, não enseja automaticamente indenização por dano moral, exigindo prova concreta de violação a direitos da personalidade. 3. Reconhecida a sucumbência mínima de uma das partes, incumbe ao adversário arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 86, parágrafo único, 282, §1º, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.653.865/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.5.2017, DJe 31.5.2017; TJMG, Apelação Cível 50449355320238130145, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 11.12.2024, pub. 12.12.2024; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Este processo está
associado
ao RAC n. 1001378-13.2022.8.11.0004.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Bernardino da Fonseca
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais c/c pedido de liminar de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Olinda Caetano de Aguiar
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de arrendamento da Fazenda Asa Branca I, firmado em 01/07/2017, tendo como objeto 720ha destacados da matrícula n. 46.743, figurando como arrendadores Antônio Caetano da Fonseca e Maria Bernardino da Fonseca e como arrendatária Olinda Caetano de Aguiar.

Julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e, por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 40% para a Autora e 60% para a Requerida, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da juntada posterior, pela Apelada, de contrato de comodato, sem que lhe fosse oportunizada manifestação, em afronta aos arts. 398 e 435 do CPC.

Destaca que o documento foi utilizado como fundamento da sentença, contudo, não poderia produzir efeitos por se tratar de contrato personalíssimo, extinto com o falecimento do comodante.

No mérito, reafirma que o contrato de arrendamento foi simulado e antedatado, incidindo no art. 167, §1º, III, do Código Civil, nulidade que foi reconhecida na sentença, mas cujos efeitos jurídicos não foram corretamente extraídos.

Defende que, uma vez reconhecido o ato ilícito na celebração do contrato, surge automaticamente o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 927 e 884 do Código Civil.

Alega que não houve pedido de cobrança de valores previstos no contrato nulo, mas sim indenização por perdas e danos correspondentes à exploração indevida da terra entre 2018 e 2021, período em que a Apelada teria utilizado o imóvel sem pagar arrendamento compatível com a média regional, enriquecendo-se ilicitamente.

Sustenta que o pedido foi certo e determinado, que a sentença incorreu em erro ao qualificá-lo como incongruente e que a apelada não comprovou qualquer pagamento, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, afirma que decorrem dos atos ilícitos praticados na formação do contrato, especialmente da confecção de instrumento antedatado e da utilização de representante sem poderes válidos à época, o que teria violado seus direitos da personalidade, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 12 do Código Civil.

Argumenta que o reconhecimento da nulidade do contrato impõe, por consequência lógica, o reconhecimento do dano moral, sendo equivocada a conclusão da sentença de que não houve prova de abalo.

Por fim, impugna a sucumbência recíproca, sustentando que, tendo sido acolhido integralmente o pedido principal de nulidade do contrato, deve a Apelada suportar integralmente os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Contrarrazões no Id. 264912376.

A regularização processual da Apelada foi formalizada no Id. 343361897, por meio da juntada da respectiva procuração
ad judicia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Bernardino da Fonseca
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais c/c pedido de liminar de Reintegração de Posse
inaudita altera pars
em face de sua filha
Olinda Caetano de Aguiar
.

Na petição inicial, narrou que contraiu matrimônio com Antônio Caetano da Fonseca no ano de 1967, sendo que desse enlace tiveram 8 (oito) filhos. Contudo, em decorrência de grave enfermidade hepática com extrema debilidade física e cognitiva, o cônjuge faleceu em 21/02/2018.

Explicitou que em 13/08/2001 o casal adquiriu a propriedade rural sob a matrícula nº 46.743 do CRI de Barra do Garças, denominada fazenda Asa Branca I, com 900ha de área. Nesta propriedade, sob a liderança do Varão foi desenvolvido por toda a família diversas atividades rurais.

Afirmou que, naquele momento de fragilidade emocional e de saúde do
de cujus
, a Requerida celebrou contrato de arrendamento rural em seu favor.

Aduziu que o instrumento foi datado de 01/07/2017, contudo as firmas nele apostas foram reconhecidas apenas em 06/02/2018, poucos dias antes do falecimento do esposo (que também é pai da Requerida), circunstância que evidencia a inserção de data retroativa com o propósito de conferir aparência de regularidade a negócio supostamente celebrado quando o falecido ainda gozava de plenas condições de discernimento.

Acrescentou que, por ser analfabeta, outorgou procuração à neta Theise Mara Caetano de Aguiar, filha da Requerida, imaginando tratar-se de instrumento destinado unicamente ao recebimento de proventos junto ao INSS e à aquisição de insumos para a fazenda, sem ciência de que tal mandato seria utilizado para firmar contrato de arrendamento em benefício da própria mãe da mandatária.

Sustentou, assim, que o negócio jurídico padece de nulidade absoluta por simulação, nos termos do art. 167, §1º, III, do Código Civil, porquanto antedatado e celebrado mediante dolo, em conluio entre mãe e filha, com o propósito de prejudicar a Autora e os demais herdeiros.

Invocou, ainda, os arts. 168 e 169 do Código Civil para afirmar que a nulidade é de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

Afirmou que a Requerida se valeu do contrato reputado nulo para propor ação possessória n. 1001378-13.2022.8.11.0012 (associada), na qual obteve liminar, impedindo o acesso da Autora à propriedade e obstando o regular cultivo da área, que se encontrara abandonada, tomada pelo mato, gerando expressivos prejuízos econômicos.

Insistiu que a hipótese é de simulação do contrato de arrendamento, materializada pela antedatação do instrumento e pela utilização indevida de procuração. Em vista disso, surge à Autora o direito de ser indenizada pelos danos materiais e morais decorrentes da exploração irregular do imóvel e da privação dos frutos da propriedade desde o ano de 2018.

Acrescentou que deixou de auferir rendimentos correspondentes à média regional de arrendamento, estimada em nove sacas de soja por hectare, relativamente às safras de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, além de suportar abalo moral profundo em razão da conduta imputada à filha, que teria agido com má-fé em momento de extrema vulnerabilidade familiar.

Com esses argumentos, requereu a declaração de nulidade do contrato de arrendamento rural, a condenação ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido e o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000807-20.2023.8.11.0000 desprovido, à unanimidade.

Na contestação, a Requerida rebateu a alegação de nulidade do contrato de arrendamento da Fazenda Asa Branca I, afirmando que o instrumento foi regularmente firmado em 2017, quando o seu genitor (
de cujus
) ainda detinha plenas faculdades mentais, inexistindo qualquer vício de consentimento, simulação ou aproveitamento de eventual debilidade. Argumentou que o reconhecimento de firma em data posterior à assinatura não implica nulidade, tampouco caracteriza fraude, tratando-se de prática juridicamente admitida.

Acrescentou que jamais houve impugnação anterior ao contrato por parte da autora ou dos demais herdeiros, o que enfraquece a tese de nulidade. Sustentou, ainda, que manteve sociedade de fato com o irmão Marcolin Caetano da Fonseca para exploração agrícola da área arrendada, juntando conversas de
WhatsApp
com o objetivo de demonstrar a condução conjunta da atividade rural.

Invocou o princípio da força obrigatória dos contratos, defendendo que o pacto celebrado deve ser integralmente respeitado.

Quanto ao pedido de perdas e danos, afirmou inexistir qualquer inadimplemento, eis que sempre cumpriu as obrigações contratuais, inclusive mediante compensações e assunção de dívidas entre as partes. Alegou que a pretensão da autora configuraria tentativa de enriquecimento ilícito, ao buscar o recebimento de valores que já teriam sido pagos. Subsidiariamente, caso haja condenação, requer que eventual indenização observe estritamente os termos do contrato, que prevê pagamento de duas sacas de soja por hectare, e não nove como pretendido na inicial, bem como o reconhecimento da prescrição das parcelas referentes aos anos de 2018 e 2019.

No tocante aos danos morais, afirmou inexistir qualquer ato ilícito ou violação a direitos da personalidade. Ressaltou que, mesmo na hipótese de descumprimento contratual, tal circunstância, por si só, não enseja reparação moral.

Por fim, impugnou especificamente os documentos juntados pela autora, especialmente os prontuários médicos do genitor, por entender que não demonstram incapacidade mental à época da assinatura do contrato, bem como contratos de terceiros que reputa estranhos à lide.

Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a limitação de eventual condenação aos termos contratuais, além da condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e a produção de todas as provas admitidas em direito.

Réplica no Id. 264912316, aditada no Id. 264912317.

Intimada para especificar provas, a Autora pugnou pela expedição de ofício ao Cartório do Município de Primavera do Leste, com fundamento no art.139, III, do CPC, e, também, pela oitiva de testemunhas. Na ocasião, anexou fotografias extraídas das Ações n.º 1010643-39.2022.8.11.0004 e n.º 1001378-13.2022.8.11.0004 para serem utilizadas como prova emprestada.

A Requerida afirmou que as fotografias da propriedade e de áreas vizinhas não têm relação com o ponto controvertido fixado no despacho saneador, ou seja, existência de simulação, dolo, má-fé ou vício de consentimento na celebração do contrato de arrendamento celebrado em favor da requerida para permanecer por maior tempo na posse da Fazenda Asa Branca I. Requereu, pois, o desentranhamento. Além disso, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a juntada de documentos novos que se fizerem pertinentes. Subsidiariamente, a produção de prova oral. Acostou, por fim, peças processuais das ações n.º 1001378-13.2022.8.11.0004 e n.º 1003188-23.2022.8.11.0004.

O pedido formulado pela Autora foi indeferido, e a audiência de instrução designada para 23/11/2023.

O rol de testemunhas da parte autora foi acostado no Id. 264912347.

A Requerida, por seu turno, encartou aos autos o contrato de comodato firmado entre ela e o Sr. Antônio Caetano da Fonseca. Salientou que o documento vai de encontro com o ponto controvertido da lide, qual seja, que a requerida se valeu do contrato de arrendamento para ficar mais tempo na posse do imóvel. Ressaltou que o contrato de comodato é anterior ao contrato de arrendamento e o prazo de ambos se finda em 2027.

A tramitação do feito permaneceu suspensa a pedido da Requerida para possível acordo, todavia, este foi infrutífero.

Em seguida, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais. O Juiz
a quo
declarou a nulidade do contrato de arrendamento da Fazenda Asa Branca I, firmado em 01/07/2017, tendo como objeto 720ha destacados da matrícula n. 46.743, figurando como arrendadores Antônio Caetano da Fonseca e Maria Bernardino da Fonseca e como arrendatária Olinda Caetano de Aguiar. Julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e, por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 40% para a Autora e 60% para a Requerida, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada,
Maria Bernardino da Fonseca
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

-VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Apelante argui o cerceamento de defesa em razão da juntada posterior, pela Apelada, de contrato de comodato, sem que lhe fosse oportunizada manifestação, em afronta aos arts. 398 e 435 do CPC, destacando que o referido documento foi utilizado como fundamento da sentença e que, além disso, não poderia produzir efeitos por se tratar de contrato personalíssimo, extinto com o falecimento do comodante.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Da análise detida da sentença, observa-se que o contrato de comodato não foi utilizado como fundamento para a declaração de nulidade do contrato de arrendamento, tampouco serviu de suporte lógico para a procedência parcial dos pedidos iniciais.

Nesse ponto, verifica-se que o Magistrado sentenciante estruturou sua fundamentação a partir dos elementos probatórios atinentes à simulação do negócio jurídico, à inequívoca antedatação do instrumento contratual e à indevida utilização de procuração sem poderes válidos à época da celebração do ajuste, não se extraindo dos termos da decisão que o contrato de comodato tenha desempenhado qualquer função determinante na formação do convencimento judicial.

Nessa linha, incide o princípio do prejuízo que, consoante dicção do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, o ato não será invalidado quando não resultar prejuízo à parte. Ora, se o documento reputado irregular não integrou a
ratio decidendi
da procedência parcial, não há como reconhecer que a eventual ausência de manifestação da Apelante sobre ele tenha causado qualquer prejuízo concreto ao resultado do julgamento.

A nulidade processual pressupõe não apenas a irregularidade formal, mas a efetiva demonstração de gravame à parte que a invoca, sob pena de transformar o processo em um fim em si mesmo, em detrimento da efetividade jurisdicional.

Rejeito, pois, a preliminar.

- VOTO (MÉRITO)

A Recorrente alega que, embora tenha sido decretada a nulidade do contrato de arrendamento, seus efeitos jurídicos não foram corretamente extraídos.

Defende que, uma vez reconhecido o ato ilícito na celebração do contrato, surge automaticamente o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 927 e 884 do Código Civil.

Alega que não houve pedido de cobrança de valores previstos no contrato nulo, mas sim indenização por perdas e danos correspondentes à exploração indevida da terra entre 2018 e 2021, período em que a Apelada teria utilizado o imóvel sem pagar arrendamento compatível com a média regional, enriquecendo-se ilicitamente.

Sustenta que o pedido foi certo e determinado, que a sentença incorreu em erro ao qualificá-lo como incongruente e que a apelada não comprovou qualquer pagamento, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, afirma que decorrem dos atos ilícitos praticados na formação do contrato, especialmente da confecção de instrumento antedatado e da utilização de representante sem poderes válidos à época, o que teria violado seus direitos da personalidade, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 12 do Código Civil.

Argumenta que o reconhecimento da nulidade do contrato impõe, por consequência lógica, o reconhecimento do dano moral, sendo equivocada a conclusão da sentença de que não houve prova de abalo.

Por fim, impugna a sucumbência recíproca, sustentando que, tendo sido acolhido integralmente o pedido principal de nulidade do contrato, deve a Apelada suportar integralmente os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Posta a controvérsia nesses termos, a questão central a ser examinada diz respeito às consequências jurídicas da nulidade contratual já reconhecida, especificamente quanto à possibilidade de se extrair daí o dever de indenizar a Apelante pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Inicialmente, cumpre assentar que a Apelada não interpôs recurso quanto ao capítulo da sentença que decretou a nulidade do contrato de arrendamento.

No que se refere à indenização por perdas e danos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ocupação de um imóvel, mesmo que baseada em um negócio jurídico posteriormente declarado nulo ou inválido, gera para o ocupante o dever de indenizar o proprietário pelo tempo de uso. O fundamento para essa obrigação é a vedação ao enriquecimento sem causa, princípio basilar do direito civil.

Para ilustrar, transcrevo julgados em casos semelhantes:

APELAÇÃO. PARCERIA RURAL. CONTRATO DE ARREDAMENTO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. ENCERRAMENTO DA PARCERIA. CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE BENS. CELEBRAÇÃO POR PESSOA NATURAL . POSSIBILIDADE. Celebrado contrato de arrendamento rural durante a vigência da parceria rural já formalizada, o qual continua a reger a relação havida entre as partes mesmo após a celebração daquele, e sendo comprovado que seu fito fora, tão somente, possibilitar acesso a linha de crédito bancária vantajosa, resta caracterizado o advento de simulação. Encerrado o contrato de parceria, se o parceiro continua a explorar a área, revela-se tal ato como ilícito, sendo imperiosa a cessação de tal situação e o pagamento de indenização pelos danos decorrentes. O contrato de prestação de transporte rodoviário de bens pode ser firmado por pessoas naturais. (TJ-MG - Apelação Cível: 50449355320238130145, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2024)

No caso, a conduta ilícita da Apelada está judicialmente reconhecida, o que afasta qualquer controvérsia quanto à existência do fato gerador da responsabilidade civil.

Com efeito, no que tange às perdas e danos materiais, a Apelante sustenta que a Apelada explorou economicamente o imóvel desde o ano de 2018 sem efetuar o pagamento de contraprestação compatível com o valor de mercado do arrendamento na região, estimado em nove sacas de soja por hectare ao ano.

Nota-se que o pedido não tem como causa de pedir o cumprimento de cláusula do contrato nulo (o que, de fato, seria juridicamente inviável, porquanto a declaração de nulidade retira a eficácia de todas as suas disposições), mas sim a vedação ao enriquecimento sem causa, consagrada no art. 884 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Nesse contexto, a justa causa que legitimaria a permanência da Apelada no imóvel e o uso econômico da área era, precisamente, o contrato de arrendamento. Reconhecida sua nulidade, desaparece a causa jurídica que sustentava tal ocupação, de modo que toda a exploração da terra realizada desde então configura enriquecimento ilícito.

A Apelada não pode se beneficiar da própria torpeza, extraindo vantagens econômicas de um negócio jurídico que ela mesma forjou em conluio com sua filha, em detrimento dos direitos da Apelante e dos demais herdeiros.

Dito de outro modo, o fato de o contrato ser nulo não significa que o uso da terra deva ser gratuito.

O valor a ser pago, contudo, não poderá ter como parâmetro as cláusulas do contrato nulo, ou seja, duas sacas de soja de 60Kg cada, eis que estas perderam toda a eficácia com o reconhecimento da invalidade.

Em vez disso, a indenização deverá corresponder ao valor de mercado do arrendamento da área no período compreendido entre o início da ocupação (ano 2018) até a efetiva desocupação do imóvel ou até o termo final que vier a ser apurado em liquidação, conforme a prova produzida.

Convém ressaltar que tudo deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por meio de arbitramento ou perícia técnica especializada, em conformidade com o art. 509, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os documentos acostados aos autos revelam que a Apelada efetivamente explorou 720ha da propriedade rural denominada Fazenda Asa Branca I sem o pagamento de contraprestação pelo uso/ocupação/exploração.

É certo que o ônus de comprovar o adimplemento competia à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, contudo, a parte se limitou a alegações genéricas de que teria efetuado compensações e assumido dívidas, sem qualquer prova documental hábil a demonstrar o efetivo pagamento de contraprestação justa pela exploração da área.

Dessa forma, não sobressaem dúvidas quanto à comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, a conduta ilícita da Apelada, consubstanciada na celebração de contrato simulado e antedatado mediante o uso indevido de mandato; o dano sofrido pela Apelante, consistente na privação dos frutos e rendimentos da propriedade rural durante o período de exploração indevida; e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que, não fosse o contrato nulo, a Apelante poderia ter explorado diretamente o imóvel ou arrendado a terceiros pelo valor de mercado.

Com efeito, imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização às perdas e danos materiais, cuja apuração do
quantum debeatur
deve ser feita na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, com laudo pericial que apure o valor de mercado do arrendamento rural na região para o período de exploração indevida.

No que concerne aos danos morais, a Apelante sustenta que a conduta da Apelada violou seus direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal e dos arts. 11 e 12 do Código Civil, em razão da confecção de instrumento antedatado, da utilização indevida de procuração e da privação do acesso à sua própria propriedade rural.

Contudo, a irresignação não comporta acolhida nesse ponto.

É cediço que o instituto do dano moral tem por escopo tutelar os direitos da personalidade, exigindo, para sua configuração, a demonstração de violação significativa a atributos essenciais da pessoa humana, tais como honra, imagem, dignidade e integridade psíquica.

No entanto, importante ressaltar que o dano moral não se presume da simples declaração de nulidade de um negócio jurídico, ainda que esta decorra do reconhecimento de simulação.

A responsabilidade civil extrapatrimonial exige, nos termos do art. 186 do Código Civil, a demonstração concreta da violação a atributos essenciais da pessoa humana, tais como a honra, a imagem, a dignidade e a integridade psíquica, não bastando, para tanto, a mera existência de ato ilícito ou de decisão judicial desfavorável à parte contrária.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada é firme no sentido “A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp 1.653.865/RS , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 23.5.2017, DJe de 31.5.2017).

É necessário, pois, que a conduta ilícita repercuta de forma concreta e objetivamente verificável na esfera da personalidade da vítima, causando-lhe sofrimento, constrangimento, humilhação ou abalo à honra e à dignidade que transcendam o mero dissabor ou os contratempos naturais decorrentes de conflitos patrimoniais entre partes.

Da análise detida dos autos, nota-se que a controvérsia instaurada entre as partes possui natureza eminentemente patrimonial, girando em torno da validade de contrato de arrendamento rural e de seus reflexos econômicos.

Assim, embora a conduta da Apelada tenha sido reputada ilícita pelo Juízo sentenciante, e essa conclusão, como já assentado, não comporta revisão nesta instância dada a ausência de recurso quanto ao capítulo da nulidade, não se extrai dos autos elementos probatórios que demonstrem, indene de dúvidas, que a Apelante sofreu violação a atributos essenciais de sua personalidade capaz de justificar a reparação moral pretendida.

Com efeito, a Apelante não produziu prova suficiente de que a conduta da Apelada lhe causou abalo à honra, à imagem ou à integridade psíquica além daquele inerente ao próprio litígio patrimonial.

O dissabor decorrente da descoberta de ato simulado praticado por familiar, por mais reprovável que seja do ponto de vista ético e jurídico, não se transmuda automaticamente em dano moral indenizável, sobretudo quando ausente nos autos qualquer elemento concreto que ateste a extensão do abalo extrapatrimonial sofrido e sua relação direta com a conduta imputada à Apelada.

Dessa forma, a declaração de nulidade do contrato de arrendamento produz seus efeitos no plano patrimonial, impondo a restituição ao estado anterior e a indenização pelas perdas e danos materiais decorrentes da exploração indevida do imóvel, conforme fundamentado no capítulo precedente.

Todavia, essa mesma declaração não tem o condão de, por si só e de forma automática, gerar o dever de reparação moral, porquanto ausente a prova da violação concreta aos direitos da personalidade da Apelante, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nessa perspectiva, não comporta guarida a irresignação da Apelante quanto à indenização por danos morais, mantendo-se, nesse particular, a sentença de improcedência.

Por fim, no tocante à sucumbência, assiste razão à Apelante.

A reforma parcial da sentença nesta instância coloca a Apelada na posição de vencida, uma vez que a Apelante saiu vitoriosa nos pedidos de nulidade do contrato de arrendamento (reconhecido pelo Juiz de primeiro grau) e a indenização por perdas e danos (reconhecida neste Tribunal), sendo vencida apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais.

A sucumbência mínima da Apelante não justifica a distribuição recíproca dos encargos processuais, pois, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando a parte sucumbir em parte mínima do pedido, o adversário responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.

Dessa forma, incumbe a Apelada o pagamento integral das verbas sucumbenciais, mantendo-se o percentual fixado pelo Juízo
a quo
.

A sentença, portanto, comporta parcial ajuste.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso, reforma em parte a sentença e julgo procedente o pedido de indenização por perdas e danos formulado pela Autora/Apelante. Por consequência, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno apenas a Ré/Apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em 10% do valor da causa. Demais capítulos da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11º do CPC, em observância a tese firmada no julgamento do Tema 1059 pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026